Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-23.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005060-23.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 790.556.302-25 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SELMA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 790.556.302-25 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA E JULGOU PREJUDICADO O DE SELMA DE ARAUJO DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA/TV POR ASSINATURA – ADESÃO A PLANO VIA
CALL CENTER
– CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO. 1. O art. 369 do CPC assegura que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”. 2. As telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC. 2. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SELMA DE ARAÚJO DA SILVA e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada
”

(Proc. no 1005060-23.2017.8.11.0045), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, considerando “
caracterizada a responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, visto que não há comprovação da origem do débito
”, e por entender que “
o incômodo imputado à autora (
extrapolou
) a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, por erro da requerida, fora gerado transtornos injustificáveis ao requerente
”, julgou o pedido procedente, julgou procedente o pedido para “
declarar a inexistência do débito e condenar
a requerida

ao pagamento do valor de
r$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida
”

A autora/apelante afirma que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (27-11-2017), e não da data da prolação da sentença, conforme determinam as Súmulas 43 e 54 do STJ, e sustenta que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser redimensionado, para 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que, consequentemente, reformada a sentença, seja corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a contar-se do evento danoso, bem como seja majorada a verba de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da condenação
” (cf. Id. no 114909957).

A ré também apelou, sustentando que, “
por mais

que a empresa não tenha acostado contrato assinado pela parte recorrida, os outros

elementos comprobatórios são capazes de provar o vínculo entre as partes diante do

costume do recorrido quitar as faturas, bem como nas faturas existir fluxo de chamadas

telefônicas, manifestando também, a inexistência de qualquer comprovação do dano moral

alegado
”; ademais, as telas e
prints
colhidos do sistema, nos termos do art. 422, §1o, do CPC, são elementos idôneos e prestáveis de prova da existência do vínculo contratual, e, no contexto do apelo, reapresenta referidos elementos, e também cópia de documento pessoal da própria autora,

Ressalta, ainda, que, pela antiguidade da contratação, feita pela via telefônica (
call center
), “
a recorrente não possui a gravação, entretanto, ausente o dever de armazená-la, eis que o Art. 26, § 2o da Resolução no 632 da ANATEL prevê um prazo mínimo de seis meses. Se não há a exigência legal para que a recorrente guarde tal gravação, não há como exigir tal conduta por violação ao Art. 5o, II da CF/88
”.

Todavia, caso mantida a declaração judicial de inexistência da dívida, pede seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, ao negativa a autora pela falta de pagamento da fatura, agiu apenas no exercício regular de direito, “
não havendo ato ilícito na espécie
”, até porque “
não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha sido submetida à situação vexatória, capaz de ensejar a aludida reparação por danos morais, mesmo porque sequer foi capaz de comprovar satisfatoriamente os tais constrangimentos que teria passado, fazendo apenas alegações evasivas, genéricas e sem fundamento algum
”, mas, se mantida a condenação, pede, mormente em “
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à pandemia de Covid-19
”, a redução o valor indenizatória arbitrado, alinhando razões que justificariam a medida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja “
afastada a sentença em sua totalidade, ante a inexistência de

ato ilícito praticado pela empresa recorrente, que agiu no exercício regular do seu direito de

credora, julgando a demanda improcedente
”; todavia, caso “
não seja esse o entendimento
”, pede o provimento do “
recurso para o fim de

reduzir o quantum indenizatório arbitrado na sentença objurgada, pois inadmissível uma

condenação tão elevada, trazendo-a, assim, para o patamar condizente com os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, com a incidência dos juros de mora a partir do

arbitramento da condenação, ou, ao menos, a partir da citação, nos termos do art. 407 e/ou

405 do CC/2002
” (cf. Id. no 114909959).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 114909964, a autora dá pontual combate às razões do recurso da ré, e este, na peça vinculada ao Id. no 114909966, pugna pelo desprovimento do apelo da autora.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Breve síntese dos autos, relembro que a parte apelada ingressou com a ação declaratória e indenizatória contra Embratel TVSAT Telecomunicações S.A., cobiçando a declaração de inexistência do débito que levou a ré a incluir os seus dados nos bancos de dados dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a determinação de cancelamento do apontamento restritivo e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega haver suportado.

Em sua contestação, a ré afirmou que o débito questionado é legítimo, trazendo espelhos da tela do seu sistema interno com (supostas) informações sobre o cadastro da parte autora, sem, contudo, juntar qualquer outro elemento probatório.

A relação
sub judice
é de consumo, incidindo na espécie, as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6o, inciso VIII, o qual dispõe acerca da inversão do ônus da prova, não obstante, essa inversão não confere total inércia ao consumidor, cumprindo a ele instruir os autos com prova mínima de suas alegações, e à parte ré, compete o ônus de, no caso, comprovar que não exigiu nada além dos serviços que foram contratados e prestados
pelos valores
cobrados em observância ao disposto no artigo 373, II, do CPC.

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a requerente, em síntese, indenização pelos danos morais suportado em razão de inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplente, no valor de R$ 188,72 (cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), contrato de n. 243177862 (evento n. 11088121), incluído no dia 27.11.2017, referente a um plano de internet fornecida pela requerida, que alega não ter contratado.

Pois bem. Em não havendo como se exigir prova de fato negativo, competia ao fornecedor da prestação de serviço, na espécie, o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, quanto à legitimidade das cobranças de serviços feitos ao consumidor, que, não obstante sequer utilizado e cuja relação jurídica é por ela negada.

Embora a Requerida tenha anexado em sua defesa, “
prints
” de telas sistêmicas, indicando a existência de plano de internet, serviços de TV por assinatura prestados pela reclamada, oriundo do contrato Claro TV (021/08468356-3), sob o Pacote Básico Navega Fácil DTV 2014, em nome da autora, tal informação, por si só, não é capaz de comprovar a relação jurídica discutida pelo Requerente, vez que produzidas unilateralmente, além de que, desacompanhadas de qualquer outro documento que comprove a origem do débito, tal como contrato ou extrato de utilização dos serviços, restando assim, ausente prova legítima de contratação entre as partes.

(...)

Assim, não havendo comprovação idônea, a presente demanda deve ser julgada procedente.

Relativamente aos
danos morais
, o incômodo imputado à autora extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, por erro da requerida, fora gerado transtornos injustificáveis ao requerente.

Deve-se levar em consideração o fato de que a discussão envolve danos morais puros e, portanto, danos que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes danos fica restrita à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

(...)

Assim, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor e a manifesta negligência da requerida aos direitos do consumidor, procedendo ao apontamento restritivo ao crédito, afigura-se razoável e proporcional a fixação no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais.

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR
a requerida

ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida.

Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
(Id. no 114909956)
.

Pois bem. O art. 369 do CPC assegura que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Tratando-se de negócio (adesão a plano de TV por assinatura), supostamente celebrado via
call center
, sem a sua instrumentalização em documento físico, admite-se que a contratação do serviço seja feita por amplo meio de prova, através de um conjunto consistente de elementos probatórios que demonstrem a validade na formação do contrato e a regularidade do serviço prestado, incluindo, aqui, portanto, a apresentação das telas sistêmicas como prova, em conformidade com ao art. 369 do CPC.

Conquanto o autor/apelante alegue que não contratou os serviços de TV por assinatura da ré/apelada, esta, por sua vez, afiança que “
o contrato ora reclamado é referente aos serviços de TV por assinatura prestados pela reclamada oriundas do contrato Claro TV (021/08468356-3), sob o Pacote Básico Navega Fácil DTV 2014, serviços cadastrados em 18.07.2014 e instalados em 18.07.2014, atualmente cancelado pelos percursores de cobrança, conforme tela de cadastro
”

(cf. Id. no 114908493).

Detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. no 114908493, constata-se que a ré/apelada instruiu os autos com
prints
das telas sistêmicas onde há o registro não apenas da contratação do serviço pelo autor/apelante, mas das comunicações telefônicas mantidas entre os litigantes durante a relação contratual, de onde se extrai o registro de que, o autor/apelante tratou de mudança de endereço, contestou fatura, cancelou o pacote Claro TV e mudou para o plano “
pacotefácil
”

(cf. Id. no 114908493 – pág. 12), e, ainda, é possível verificar pelo histórico financeiro (cf. Id. no 114908493 – pág. 10), que a autora pagou diversas faturas relativa aos serviços contratados, o que confirma a tese da segunda apelante de houve sim a contratação dos serviços prestados, ainda que em momento outro, a parte autora tenha solicitado o cancelamento do pacote de serviços contratados.

A mera negativa pura e simples de não contratação de serviços, sem qualquer demonstração de fraude na contratação, não pode embasar a conclusão de que o consumidor não contratou efetivamente o serviço que deu origem à dívida, sendo incontroversa é a existência da relação consumerista entre as partes, de modo que cumpria ao apelante a comprovação da quitação do débito que originou a negativação, o que, não ocorreu.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOME NEGATIVADO - CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - TELAS SISTÊMICAS - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO JUSTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. - Incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a existência da dívida, sem a devida comprovação de quitação, tem-se que a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes representa exercício regular do direito pelo credor. - Em que pese não se considerar as telas sistêmicas quando constituem única fonte de prova, tem-se que as telas indicadoras da utilização do serviço, aliadas à falta de prova dos respectivos pagamentos, demonstram a existência da dívida que gerou a negativação do nome do autor. (TJMG - 18a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0000.21.050519-4/001 – Rel.

Des. José Eustáquio Lucas Pereira - Julgamento em 01/06/2021 – DJE em 01/06/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA E PROVADA PELA RÉ. DÉBITO COMPROVADO, MEDIANTE A JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS QUE POSSUEM O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NA QUALIFICAÇÃO DA AUTORA, NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. AUTORA QUE DEU CAUSA A NEGATIVAÇÃO, INADIMPLINDO SERVIÇOS USUFRUÍDOS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO DE DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71009641077 – Rela. MMa. Juíza de Direito Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe - Julgado em 17-06-2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Por corolário lógico, julgo prejudicado o recurso interposto pela parte autora SELMA DE ARAÚJO DA SILVA

Em decorrência da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência devendo este ser suportando integralmente pela parte autora, com observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

Custas pela parte autora, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022